Tribunal: TJSP
Processo: 2282611-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – COBRANÇA DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – COBRANÇA DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO, OU ENTÃO, A REDUÇÃO DAS REFERIDAS ASTREINTES – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL DO C. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. 1. Compete à C. Justiça Federal conhecer, processar e julgar as causas decididas por juízes estaduais, no exercício da competência Federal delegada, na área territorial da respectiva jurisdição. 2. Reconhecimento, por via de consequência, da competência do C. Tribunal Regional Federal, para o conhecimento e processamento do inconformismo voluntário. 3. Inteligência dos artigos 108, II e 109, I, da CF. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos ao C. Tribunal Regional Federal competente.